Tribunal: TJMT
Processo: 0000738-39.2001.8.11.0044
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000738-39.2001.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), PEDRO GHIRGHI - CPF: 335.946.948-87 (EMBARGANTE), JANDIR LEMOS - CPF: 080.883.060-00 (ADVOGADO), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (EMBARGANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), FABIO SIVIERO BOTELHO DA SILVA - CPF: 789.221.431-34 (ADVOGADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), JAIVO DIAS PEREIRA - CPF: 207.291.201-63 (EMBARGANTE), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA (EMBARGANTE), JAIVO DIAS PEREIRA - CPF: 207.291.201-63 (EMBARGADO), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), PEDRO GHIRGHI - CPF: 335.946.948-87 (EMBARGADO), JANDIR LEMOS - CPF: 080.883.060-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
interposto no
Recurso de Agravo Interno sob nº
0000738-39.2001.8.11.0044 – Paranatinga.

Embargantes:
Espólio de Jairo Dias Pereira e outros.

Embargado:

Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – VICIO INEXISTENTE –
PREQUESTIONAMENTO -
CARATER PROTELATÓRIO –
RECURSO REJEITADO
- APLICAÇAO DE MULTA.

É
pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento segundo o qual, o segundo embargos de declaração estão restritos ao argumento da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, pois a oportunidade para a respectiva impugnação extinguiu-se em virtude da preclusão consumativa, ensejando a imposição de multa por prática processual abusiva e manifestamente protelatória, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1888106/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020. Embargos rejeitados, com aplicação de multa.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
interposto no
Recurso de Agravo Interno sob nº
0000738-39.2001.8.11.0044 – Paranatinga.

Embargantes:
Espólio de Jairo Dias Pereira e outros.

Embargado:

Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo Espólio de Jairo Dias Pereira e outros em face do v. acórdão proferido por esta Câmara em sede de Agravo Interno

opostos no Embargos de Declaração oposto em Recurso de Apelação n. 0000738-39.2001.8.11.0044, alegando a existência de omissão no v. acórdão embargado, porquanto não observou todas as desídias do exequente, ora embargado, apontadas na minuta do Agravo Interno.

Requer, assim, seja suprida a omissão, a fim de sanar o vício apontado, atribuindo efeitos infringentes aos embargos, de modo a reconhecer a desídia do embargado, para negar provimento ao recurso de apelação.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
interposto no
Recurso de Agravo Interno sob nº
0000738-39.2001.8.11.0044 – Paranatinga.

Embargantes:
Espólio de Jairo Dias Pereira e outros.

Embargado:

Banco Bradesco S.A.

V O T O

Trata-se de embargos de declaração interposto em face do v. acórdão proferido no

Recurso de Agravo Interno oposto no Embargos de Declaração oposto no Recurso de Apelação nº

0000738-39.2001.8.11.0044.

Aponta o embargante a existência de vício no acórdão, alegando omissão porquanto não observou todas as desídias do exequente, ora embargado.

Requer, assim, seja suprida a omissão, a fim de sanar o vício apontado, atribuindo efeitos infringentes aos embargos, de modo a reconhecer a desídia do embargado para negar provimento ao recurso de apelação.

Destarte, os embargos não merecem ser conhecidos.

Isto porque,
a parte embargante já se valeu anteriormente de igual medida para atacar aresto em que reitera os argumentos então trazidos nos primeiros aclaratórios.

Ora, os embargos de declaração tem a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditório ou que incorra em erro material.

Nesse contexto, a reiteração dos argumentos já afastados e a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração são incabíveis.

Deveras, cinge-se que após o julgamento do recurso de apelação interposto pelo ora embargado, que foi provido, cassando a sentença e determinando o
retorno dos autos ao juízo
a quo,
para o prosseguimento normal da demanda,
o recorrente manejou recurso de embargos de declaração, apontando omissão e erro na r. decisão, os quais foram rejeitados monocraticamente, nos termos da decisão acostada no id.
176861159.
Desta decisão, foi interposto o Recurso de Agravo Interno, que também foi desprovido, contudo, pelo Colegiado desta Câmara, conforme acórdão juntado no id.
181558682.
Novamente, os recorrentes opõem embargos de declaração, apontando omissão no v. acórdão quanto à ausência de pronunciamento em relação à
s desídias perpetradas pelo exequente, ora embargado
.

Assim, ao que se afigura, o embargante quer valer-se dos declaratórios para obter a reforma de decisão que lhe foi desfavorável. Trata-se de rediscussão de matéria já resolvida e novamente reiterada nesses embargos.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "
os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiro aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa”
(EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP).

Dito isso, tenho considerar-se protelatório os Embargos de Declaração que suscitam matérias exaustivamente debatidas nos recursos anteriormente interpostos, o que dá ensejo à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sobre o tema, colhe-se de precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. A impropriedade da alegação dos terceiros embargos de declaração opostos com o escopo de rediscutir a suposta existência de vícios no julgado, enfrentados anteriormente nos primeiros e segundos embargos declaratórios, constitui prática processual abusiva e manifestamente protelatória, sujeita à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015. 3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa
” ( RED n.

0004377-24.2020.8.11.0004, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06.12.22)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA CONTRADIÇÃO DO JULGADO PRIMEVO. NÃO CABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. PRECEDENTES. RECURSO DE CARÁTER INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nestes segundos embargos de declaração, o embargante não aponta vícios contidos no julgamento dos primeiros aclaratórios mas traz, em síntese, os mesmos argumentos contra o acórdão que julgou o agravo interno, já rejeitados pelo acórdão ora recorrido.

2. Os
segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa.
(EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 20/02/2018).

3. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão. No presente caso, o ora embargante não demonstrou a ocorrência de contradição interna no julgado ora embargado, o que impede o manejo dos embargos de declaração.

4. Tratando-se de segundos embargos opostos pela mesma parte, em que foram trazidos aspectos já examinados anteriormente, resta conceber o recurso como manifestamente protelatório. Assim, deve incidir a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015
.5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”.(
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.742.990/MS, 4ª

Turma, Rel. Min.

Luis Felipe Salomão, 4ª

Turma, j. 21.03.22.).

Destarte, tendo em vista o nítido intuito protelatório da parte, ao interpor o segundo recurso de embargos de declaração com os mesmos argumentos, sem a existência de vícios a serem sanados, deve ser aplicada a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração
e aplico multa de 1% sobre o valor da causa.

Cuiabá, 11 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023